Tribunal: TJBA
Processo: 8004097-36.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004097-36.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO DA SILVA DUARTE

Advogado(s)
:
RODOLFO COUTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. PERÍCIA JUDICIAL. ALEGADAS OMISSÕES QUANTO À SÚMULA 530 DO STJ, LAUDO UNILATERAL, COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Para a interposição de embargos declaratórios se faz imperiosa a existência de algum dos vícios insertos no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.

2 – Impõe destacar que a omissão que legitima a oposição dos Embargos de Declaração se refere a matérias sobre as quais o órgão julgador deveria ter se manifestado, não constituindo via adequada à simples rediscussão do caso em razão de discordância da parte quanto ao que foi decidido.

3 – Ao contrário do quanto sustentado pelo embargante, constata-se que Acórdão recorrido tratou expressamente sobre a abusividade dos encargos financeiros cobrados na cédula de crédito rural, amparando-se na prova pericial produzida sob contraditório judicial, que constatou a cobrança de juros acima da taxa média de mercado e a cumulação indevida de encargos, em desacordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4 – Com efeito, não há que se falar na aplicação da Súmula 530 do STJ, que trata de hipótese diversa, relacionada à ausência de pactuação contratual ou de comprovação documental da taxa remuneratória, o que não se verificou na espécie. A alegação de omissão quanto ao ponto não procede.

5 – Também não há omissão quanto ao suposto uso de laudo contábil unilateral. O Acórdão embargado foi claro ao indicar que se baseou no laudo pericial judicialmente produzido e não em documento particular apresentado pela parte vencedora. O embargante, ao invocar unilateralidade inexistente, apenas demonstra inconformismo com a conclusão adotada, sem evidenciar qualquer obscuridade.

6 – Igualmente, não há erro de premissa fática acerca da cobrança de comissão de permanência. O colegiado reconheceu a irregularidade dos encargos com fundamento na perícia, que identificou cumulação vedada de encargos moratórios. A alegação de inexistência de cobrança da comissão de permanência depende de reexame do conjunto probatório, o que é inviável em embargos de declaração.

7 – No tocante aos honorários advocatícios, a decisão embargada apresentou fundamentação suficiente ao fixar o percentual de 15%, em conformidade com os critérios do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. A insurgência do embargante tem nítido caráter infringente, voltado à redução do valor arbitrado, o que é inadequado nesta via recursal. A discussão sobre base de cálculo, proporcionalidade ou suposta baixa complexidade não decorre de omissão, mas de discordância com o julgado.

8 – Por fim, quanto ao prequestionamento, ressalta-se que o simples pedido de manifestação expressa sobre dispositivos legais não autoriza a revisão da decisão, sobretudo quando já houve pronunciamento suficiente sobre as matérias relevantes ao desate da controvérsia.

9 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à desnecessidade de se rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a razão de decidir se revele devidamente motivada.

10 – Recurso conhecido e rejeitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação n.º 8023460-95.2019.8.05.0001, embargante BANCO DO BRASIL S/A e embargado JOÃO DA SILVA DUARTE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

III